Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Inquérito policial. Sigilo. Acesso. Denúncia oferecida. Direito líquido e certo. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que não apreciou pedido de acesso aos autos de inquérito policial sob sigilo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: a existência de direito líquido e certo do impetrante de acesso irrestrito aos autos do inquérito policial, à luz da súmula vinculante n. 14 do STF.
III. Razões de decidir
3. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14 do STF).
4. Não há ofensa a direito líquido e certo de acesso aos autos do inquérito sob sigilo se, requerido o acesso, os autos são encaminhados ao Ministério Público que ofereceu denúncia. Com a denúncia, não mais subsistem impedimentos de acesso da defesa aos elementos de prova que subsidiam a acusação. E a defesa será intimada para apresentar resposta preliminar, quando terá amplo acesso às provas.
IV - Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Súmula Vinculante n. 14 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1961411, 0749075-58.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 29/01/2025.